Tribunal: TJMT
Processo: 1026793-18.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026793-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (APELADO), GABRIELLE RIBEIRO PARREIRA - CPF: 022.230.411-16 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A AUTUAÇÃO E A HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APLICOU A MULTA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 5 (cinco) anos para a análise de recurso no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.

2. Considerando que entre a lavratura do auto de infração e a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa transcorreram mais de 5 (cinco) anos, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Pedido Liminar identificada pela numeração única: 1026793-18.2021.8.11.0041, movida por
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa registrada no Auto de Infração nº de 18.10.2013, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo nº 603.619/2013, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração (Id: 119838037).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 119838042), quanto a ausência de prescrição da pretensão punitiva, alegando que a contagem do lapso temporal maior que 05 (cinco) anos no procedimento de apuração do auto de infração, não encontra amparo legal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, afastando a prescrição e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 119838044), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para que seja reformada a sentença recorrida (Id: 129787173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Pedido Liminar movida por
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
, no qual a parte Apelante sustenta quanto a ausência de prescrição da pretensão punitiva, alegando inexistir amparo legal para a contagem do lapso prescricional de 05 (cinco) anos, no que se refere ao procedimento de apuração do auto de infração.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos do Processo Administrativo, sob protocolo nº 603.619/2013, que o Auto de Infração nº 134.347 foi lavrado em 18/10/2013.

Posteriormente, após terem sido realizados os andamentos pertinentes, houve decisão administrativa (2284/SGPA/SEMA/2019), decidindo pela procedência em parte do auto de infração, na data de 06/09/2019, sendo devidamente homologada em 11/09/2019.

No caso, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à prescrição dos créditos de natureza não tributária.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

Aplicável ao presente caso o que estabelece o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos o procedimento da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente contada da data da prática do ato.

A propósito, vejamos:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. [...]”.

Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “
prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)
”, o procedimento extrajudicial, não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º.

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal”. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO – DECRETO ESTADUAL Nº 1986/2013 – APLICABILIDADE – SÚMULA 467, DO STJ – AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 5 (cinco) anos para a análise de recurso no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”. Considerando que entre a lavratura do auto de infração e a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa transcorreram mais de 5 (cinco) anos, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado. (N.U 1017890-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023”

Não se pode conceber aceitável que um processo administrativo, em que se apuram infrações de natureza ambiental, perdure por mais de cinco anos, decorrente da inércia em impulsionar o processo de modo célere e eficaz, responsabilidade que deve ser imputada ao Estado.

Assim, se houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data da lavratura do auto de infração e a data da decisão que homologou administrativamente o auto de infração, os indícios se firmam no sentido de que ocorrera a prescrição intercorrente e, com supedâneo no Decreto Estadual nº 1.986/2013, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023